Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. À luz da certidão de ID 22262010, DECRETO a revelia da ré IDEIAS MULT SERVICE PUBLICIDADES E VEÍCULOS LTDA – ME. Anote-se. Deixo, todavia, na forma do artigo 345, I, do Código de Processo Civil, de aplicar o efeito do artigo 344 do mesmo diploma legal. Ao o autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica às contestações. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora